Tribunal: TJBA
Processo: 0501061-45.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0501061-45.2019.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Idarlan Lima de Jesus

Advogado(s):VANDERSON SOUSA SCHRAMM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL EM FACE DE
ACÓRDÃO
CRIMINAL
DE
APELAÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO

POR PARTE DO EMBARGANTE
. INEXISTÊ
N
CIA DE CONTRADIÇÃO, OB
S
CURIDADE OU OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA.

ACLARATÓRIOS QUE DEMONSTRAM MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO
.

EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se
de Embargos de Declaração
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em face do Acórdão proferido
na
Apelação

de
n.º 0501061-45.2019.8.05.0004
(PJE2)
,
que

negou

provimento
ao recurso interposto pel
o
órgão ministerial,
“mantendo-se incólume a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos
”, por haver “
fortes dúvidas sobre a imputação, bem como sobre a licitude da diligência que resultou na coleta das provas juntadas pela Acusação aos autos”
.
O
Embargante
sustenta,
em síntese,

que as contradições existentes nos testemunhos dos policiais são periféricas e não possuem o condão de gerar dúvida sobre a imputação, argumentando, nessa esteira, que a prova produzida na audiência deve ser revalorizada, para condenar o Acusado. Segundo o órgão ministerial, o “
acórdão embargado entendeu pela nulidade da busca domiciliar realizada no endereço do recorrido, por presumida ausência de justa causa, notadamente diante de ‘contradições substanciais’ nos depoimentos dos policiais militares quanto à pessoa que teria autorizado o ingresso”,
contudo,
“conforme demonstrado nos autos, ainda que haja variações periféricas quanto à identidade da pessoa que autorizou a entrada — irmão, companheira ou o próprio embargado — não há controvérsia de que a entrada foi, de fato, autorizada, tornando inócua a discussão sobre a identidade precisa do autorizante”
. Aduz que “
o acórdão, ao desconsiderar este ponto, incorre em contradição, uma vez que admite que todos os depoimentos, mesmo que divergentes quanto à identidade do autorizante, convergem na existência da autorização
”, e que
“as distinções pontuais nos depoimentos acerca de quem teria franqueado a entrada no domicílio não maculam a coerência do núcleo fático, permanecendo íntegros os elementos essenciais à compreensão da dinâmica dos fatos”
.
A
pós expor seus argumentos, requer:
“
(...)
o acolhimento dos embargos de declaração para, reconhecida a omissão e contradição no acórdão embargado, conferir efeitos infringentes para declarar a legalidade da busca domiciliar, condenando o embargado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(...)
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão recorrido — notadamente omiss
ões
e/ou contradições
— capazes de justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, à luz do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo à rediscussão do mérito já decidido.

4. A
través dos Embargos opostos,
o órgão

ministerial

não demonstrou a efetiva existência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal.

5. É
nítido,
in casu,
que o
Parquet -
inconformado com a absolvição, irresignado com as razões de decidir, renitente com a valoração dos elementos probatórios realizada tanto pelo primeiro como pelo segundo grau jurisdicional - almeja,
unicamente
, a revaloração do (desarmônico) conjunto probatório formado, medida inviável em sede de Embargos de Declaração. Quando o órgão ministerial argumenta que as contradições existentes nos testemunhos dos policiais não seriam substanciais, mas meramente “
periféricas
”, o
Parquet
explicita o seu intuito de revalorar o material probatório, por não se conformar com as razões de decidir
.
Há
ainda
diversos trechos das razões dos aclaratórios que demonstram, de forma cristalina, o intento ministerial de rediscutir à valoração conferida aos testemunhos dos policiais.

6.
A
releitura do Acórdão guerreado demonstra que esta Colenda Primeira Câmara, Segunda Turma Julgadora, realizou uma análise minuciosa de toda a tese acusatória, desde a denúncia, passando pelos elementos de informação da fase inquisitiva, e depurando, com profundidade, cada testemunho produzido na audiência de instrução.

7.
A
s diversas, significativas e substanciais lacunas, discrepâncias
e contradições
existentes entre a Denúncia, as peças de informação do APF e os testemunhos judiciais conduziram à conclusão
de que sequer é possível afirmar que “
não há controvérsia de que a entrada foi, de fato, autorizada”
, como tentou fazer crer o órgão ministerial em seus aclaratórios. Isto porque, como cada policial afirmou uma coisa diferente, como a Denúncia sequer narrou que teria havido autorização de alguém,
e como o irmão do Acusado sequer morava na residência deste último, exsurge relevante
e inafastável
dúvida sobre se realmente houve, ou não, autorização válida para ingresso no asilo inviolável do Réu.
Afinal, se é impossível identificar quem teria autorizado, é impossível, por conclusão e coerência lógica do raciocínio, afirmar que houve autorização válida.

8.
A
s inúmeras contradições constatadas, aliadas às lacunas da Denúncia, retiram, nesse caso concreto, a credibilidade dos testemunhos dos policiais, esvaindo-se, assim,
por completo,
a frágil tese acusatória.

9. O

decisum
colegiado vergastado contém fundamentação clara, objetiva e
robusta
, no que se refere
à
s omissões da narrativa da Denúncia, às substancia
i
s contradições existentes entre todos
os
testemunhos dos policiais, inquisitivos e judiciais, e à conclusão de que
há fortes dúvidas sobre (
i
)
licitude
n
a diligência policial que resultou na apreensão da droga apresentada pelos agentes de segurança,
por infração à
garantia constitucional
da inviolabilidade do
domicílio.
P
ortanto,
demonstrou-se
, à exaustão, que lacunoso e contraditório é o conjunto probatório e a tese acusatória, desde o oferecimento da Denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matérias já apreciadas e rejeitadas de forma devidamente fundamentada e coerente,
porquanto tal desiderato extrapola os limites dos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, publ. 22.02.2022; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 19.10.2021; TJBA, Embargos de Declaração n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, publ. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os
autos

de

Embargos de Declaração
n.º 0501061-45.2019.8.05.0004
,

em que figura
m,
como
Embargante
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargado
,
IDARLAN LIMA DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06